Tribunal: TJES
Processo: 5006139-02.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006139-02.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGO CEZAR URIZAR JUNIOR
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5006139-02.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: HUGO CEZAR URIZAR JUNIOR

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o Requerente interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte Recorrente.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou extinto o processo quando da Audiência realizada no id n.º 2001249, em razão de ausência do Requerente.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese que, embora a Audiência tenha sido designada, ela deveria ter sido cancelada porque inexistente manifestação das partes acerca do interesse em transigir ou produzir provas.

Sem razão o Autor-Recorrente, com a devida vênia, pois confunde conceitos próprios e exclusivos do CPC inaplicáveis à Lei n.º 9.099/95.

Nos procedimentos da Lei n.º 9.099/95 a presença de ambas as partes é indispensável, autorizando-se a extinção do feito nos casos de ausência da parte Autora, ex vi do art. 51, inc. I:

«Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
dez por cento
sobre o valor da causa, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros contados do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.